Tribunal: STF
Processo: HC 59059
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-28
Data de publicação: 1981-08-28

Ementa:
"HABEAS CORPUS" IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
UMA VEZ QUE A DENUNCIA DESCREVE O FATO DELITUOSO PREVISTO NO
PARAGRAFO 3. DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL, ALUDINDO, EXPRESSAMENTE, A
ESSA NORMA.
ACÓRDÃO QUE SE ACHA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.